Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734397-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS RECORRIDO: TEODORO ANTÔNIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DA NATUREZA EXECUTIVA DO TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE SE APURAR OS VALORES DEVIDOS. VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, indeferido em decisão interlocutória, deve ser atacado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. Se as provas que instruem os embargos à execução forem suficientes a demonstrar que falta ao título que instrui o feito, um dos requisitos que constituem sua natureza executiva, o indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios configura título executivo extrajudicial (art. 585, VIII, CPC e art. 24 da Lei no 8.906/94), desde que preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do art. 784, CPC. 4. Havendo dúvida quanto a qualquer dos requisitos do título executivo, a cobrança do contrato de honorários advocatícios deve ocorrer por ação de conhecimento. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento do direito de defesa por não ter sido realizada a oitiva de testemunhas, a qual foi requerida por ambas as partes; b) artigos 786 do CPC, e 24, § 4o, da Lei 8.906/94, asseverando que foi contratado para atuar de forma extrajudicial, e cumpriu com a sua obrigação, de modo que obteve êxito nas negociações com o Banco do Brasil, de modo que, constatada a ausência de pagamento do título executivo extrajudicial, não resta outra alternativa senão a execução imediata ao pagamento da dívida devidamente atualizada, cumulada com juros e correção, quantia essa acrescida de honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSP. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RONY ALBERTO CAMPOS FILHO, OAB/DF 46.341, e JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.498. Formula, ainda, pedido de concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 355, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tampouco há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, reconhecida a inexistência de título executivo, a dilação probatória pretendida pelo apelante não aproveita à ação em comento” (ID. 29666367), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 786 do CPC, e 24, § 4o, da Lei 8.906/94, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Nesse cenário, não há como se reconhecer a liquidez do título que lastreia a ação executiva correspondente, uma vez que a composição, indiscutivelmente alcançada pela equipe do apelante, ao que se depreende, foi superada por composição posterior, que não contou com sua intermediação, bem como, porque não reflete os acordos afetivamente firmados entre o devedor e a instituição financeira credora, situação que exige a quilatação dos honorários devidos” (ID. 29666367). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados RONY ALBERTO CAMPOS FILHO, OAB/DF 46.341, e JOSÉ AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.498. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016